Tribunal: TJMT
Processo: 0000918-88.2014.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0000918-88.2014.8.11.0015 – CLASSE 198 – CNJ – SINOP
Apelantes : DOMINGOS DE JESUS RODRIGUES e JOÃO NEVES DA SILVA
Apelado : BANCO BV S.A.
Número do Protocolo: 0000918-88.2014.8.11.0015
Retifique-se a autuação dos autos para incluir no polo passivo o BANCO BV S.A., incorporadora da BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (cf. Id. no 106990995).
Em atenção à certidão vinculada ao Id. no 106990996, que informa que “não foi possível cadastrar o advogado indicado na petição id. 66807479 em virtude de incompatibilidade dos dados informados conforme extrato anexo”, observo que, em que pese o equívoco do peticionante ao mencionar os dados do advogado Mauri Marcelo Bevervanco Júnior (OAB/PR, ao invés de OAB/MT), consta dos autos, inclusive na mesma petição, que o correto é OAB/MT 24.197-A.
Já em atenção à queixa do apelado junto ao Id. no 106990991, anoto que a sentença proferida nos autos está vinculada ao Id. no 106990986 - pág. 4/6, enquanto que a apelação encontra-se disponível no Id. no 106990986 - pág. 10/18, com as respectivas contrarrazões no Id. no 106990986 - pág. 22/28, não havendo qualquer irregularidade aparente na digitalização dos autos.
Por fim, considerando que a certidão de Id. no 107624073 informa que “não foi identificado o pagamento do preparo referente a este recurso”, intimem-se os apelantes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolham em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, §4o).
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator